Tribunal: TJPA
Processo: 0016782-37.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016782-37.2013.8.14.0301

APELANTE: ESPOLIO DE CANDIDO WILSON DE ARAUJO, RITA FERREIRA COSTA ARAUJO

APELADO: ESPOLIO DE CARLOS MORAES DE ALBUQUERQUE E YOLANDINA GUEDES DE ALBUQUERQUE, MARILIA GUEDES DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0016782-37.2013.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE CÂNDIDO WILSON DE ARAÚJO E OUTRA

ADVOGADO: CLÁUDIO RICARDO ALVES DE ARAÚJO – OAB/PA 16.624.

EMBARGADOS: ESPÓLIOS DE CARLOS MORAES DE ALBUQUERQUE E DE YOLANDINA GUEDES DE ALBUQUERQUE.

ADVOGADO: ARLINDO NETO – OAB/PA 5049.
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, i
nclusive para fins de prequestionamento
,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Des. José Torquato de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
– Nº. 0016782-37.2013.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE CÂNDIDO WILSON DE ARAÚJO E OUTRA

ADVOGADO: CLÁUDIO RICARDO ALVES DE ARAÚJO – OAB/PA 16.624.

EMBARGADOS: ESPÓLIOS DE CARLOS MORAES DE ALBUQUERQUE E DE YOLANDINA GUEDES DE ALBUQUERQUE.

ADVOGADO: ARLINDO NETO – OAB/PA 5049.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ESPÓLIO DE CÂNDIDO WILSON DE ARAÚJO E OUTRA
nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ajuizado em face dos
ESPÓLIOS DE CARLOS MORAES DE ALBUQUERQUE E DE YOLANDINA GUEDES DE ALBUQUERQUE
, diante de seu inconformismo com O Acórdão (ID 9231531), que
CONHECEU e ACOLHEU os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para apreciar e rejeitar a tese de nulidade da hipoteca e não conceder, dessa maneira, o efeito suspensivo requerido, nos seguintes termos (ID 8801708
- pág. 1/4).

Contrarrazões apresentadas

–ID 9421930.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém/Pa, 19 de outubro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES.CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Conforme relatado, aduz o embargante que a decisão combatida padece de omissão, em suas razões (ID 9372436 - pág. 1/14), o embargante requer o acolhimento do recurso, com o fim de eliminar alegadas omissões, referentes à suposta ausência de apreciação dos pleitos que versam sobre alegado cerceamento de defesa, em face do indeferimento de retirada do feito em julgamento virtual, bem como sobre o pedido de gratuidade da justiça. Alega ainda o embargante a existência de contradição no julgado,
na medida em que foi reconhecida a nulidade da clausula 3ª, a qual assenta a aquisição, pelo embargado, da metade ideal (50%) dos imóveis, descritos na cláusula 4ª, ao mesmo tempo em que foi mantida a higidez da garantia em sua totalidade.

Defende que a garantia real constante na cláusula 4º do instrumento público, representada pela hipoteca, não é parte separada do que fora entabulado na cláusula 3ª e sim a sua própria razão de existir, de forma que, nessas situações, não se pode aplicar o princípio da

“
utile per inutile non vitiatur”
, de que hoje trata a primeira parte do artigo 184 do CC, o qual dispõe que “
respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável”
.

Conforme relatado, aduz o embargante que a decisão combatida padece de omissões, referentes à suposta ausência de apreciação dos pleitos sobre a retirada do feito em julgamento virtual e acerca do pedido de gratuidade da justiça.

Aduz ainda o embargante que existe contradição no julgado,
na medida em que foi reconhecida a nulidade da clausula 3ª, a qual assenta a aquisição, pelo embargado, da metade ideal (50%) dos imóveis, descritos na cláusula 4ª, ao mesmo tempo em que foi mantida a higidez da garantia em sua totalidade.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios”.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

No entanto, bem se vê que as questões levantadas nestes embargos já foram examinadas em decisões anteriores, proferidas nestes autos ou no bojo da Ação Declaratória de Reconhecimento de Prescrição, as quais inclusive já transitaram em julgado.

Nesse sentido, nota-se que o pedido de justiça gratuita já foi analisado e deferido por ocasião do julgamento do Agravo Interno interposto pelo embargante (ID 7901522, página 4). Da mesma forma, tem-se que
já foi objeto de decisão monocrática anterior
o alegado cerceamento de defesa
, pelo não deferimento do pleito de retirada do feito do julgamento virtual, o qual já se encontra precluso, em face da não-interposição de Agravo Interno (ID 9040834 - página 1).

Ademais, ressalto que a decisão embargada, no caso em análise, apresentou de forma lógica e coerente os fundamentos que levaram à
rejeição da tese sobre a nulidade da hipoteca, não concedendo o efeito suspensivo requerido, a qual transcrevo abaixo, demonstrando
a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão
(
ID 8801708 - páginas 1/4
)
:

(...)
Feitas essas considerações, adianto não assistir razão ao agravante/embargante. Não há que se falar em nulidade da hipoteca. O máximo que se poderia falar seria em nulidade da Cláusula Terceira do título executivo, que previu a possibilidade de os credores optarem “pela aquisição de metade ideal (50%) dos imóveis descritos e caracterizados na Cláusula Quarta”, mediante prévia comunicação dessa opção aos devedores. É que não estamos aqui diante de uma Ação de Obrigação de Fazer, em que se pretende a transferência daquela fração ideal, mas sim, diante Embargos a uma Ação de Execução Hipotecária, em que se pretende o pagamento do empréstimo concedido. Com efeito, a existência de pacto comissório não anula a hipoteca, mas anularia uma eventual escritura pública de compra e venda (simulada) daquela metade ideal. É neste sentido que nos orienta o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DA CORRESPONDENTE MATRÍCULA. VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PACTO COMISSÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPRESTABILIDADE DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PARA A CELEBRAÇÃO DO PACTO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. (...) 2. O vedado pacto comissório configura-se quando se vislumbrar hipótese fática em que o inadimplemento de obrigação pecuniária - objeto de garantia real - implicar, como efeito prático automático, a transferência da propriedade da coisa gravada ao titular do crédito e tal avença se der no período anterior ao vencimento da dívida. Inteligência dos artigos 765 do Código Civil de 1916 e 1.428 do codex de 2002. 3.
A nulidade decorrente da constatação de pacto comissório alcança os negócios indiretos que o dissimulem sob a aparência de convenção lícita (inciso VI do artigo 166 do Código Civil), a exemplo

de contrato de compra e venda com pacto de retrovenda ou compromisso de compra e venda em garantia de empréstimo em dinheiro.
(...) 15. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.
(REsp 1747956/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 30/08/2021).
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO POR IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PACTO COMISSÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONHECIMENTO. 1. O pacto comissório, vedado pelos ordenamentos jurídicos pretérito (art. 765 do CC/1916) e hodierno (art. 1.428 do CC/2002), é aquele que, em contratos simultâneos, permite o credor ficar, diretamente, com o bem dado em garantia, se a dívida não for paga no vencimento, caracterizando verdadeiro ato simulado. 2.
Consoante a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, é nulo o compromisso de compra e venda que se traduz, em verdade, como instrumento para o credor obter o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo, quando estas não forem adimplidas.
3. O próprio art. 1.428, parágrafo único, do CC/2002 permite ao devedor, após o vencimento, dar a coisa em pagamento da dívida. (...) 7. Recurso especial provido.
(REsp 1424930/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 24/02/2017).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO. SIMULAÇÃO. AGIOTAGEM E PACTO COMISSÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 178, § 9º, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ARTS. 364, 401 E 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. SUSPEIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 102, 104 E 105 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 283/STF. (...) 5. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
é nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário se estas não forem adimplidas
. 6. Nesse caso, a simulação, ainda que sob o regime do Código Civil de 1916 e, portanto, concebida como defeito do negócio jurídico, visa encobrir a existência de verdadeiro pacto comissório, expressamente vedado pelo artigo 765 do Código Civil anterior. 7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 996.784/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)
Dito isto, reitero, não há que se falar em nulidade da hipoteca.
ASSIM
, diante do acima exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração,
sem, todavia, emprestar-lhes efeitos infringentes
, sanando a omissão apontada a fim de rejeitar a tese de nulidade da hipoteca, levantada em sede de Agravo Interno.
(...)

Diante do que foi exposto acima, é possível observar que os argumentos foram claros e fundamentados.

Com isso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição.
É o que se extrai novamente da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

ASSIM
, considerando inexistir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/11/2023